Tribunal: TJSP
Processo: 1038270-86.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRETENSÃO DO EMBARGANTE À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE -NATUREZA DISTINTA DAS OBRIGAÇÕES QUE NÃO PERMITEM A COMPENSAÇÃO
I - Pretensão do embargante ao reconhecimento da compensação de créditos de natureza distintas, ao argumento de que a embargada, exequente fora responsável pela

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRETENSÃO DO EMBARGANTE À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE -NATUREZA DISTINTA DAS OBRIGAÇÕES QUE NÃO PERMITEM A COMPENSAÇÃO
I - Pretensão do embargante ao reconhecimento da compensação de créditos de natureza distintas, ao argumento de que a embargada, exequente fora responsável pela ausência de pagamentos de débitos trabalhistas e tributos estaduais. Não comprovação;
II – O art. 369, do Código Civil é claro ao prescrever a natureza da compensação, dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Créditos trabalhistas e fiscais que além da natureza distinta não apresentaram liquidez;
III – A não compensação dos créditos não impede que a embargante acione a exequente na busca de eventuais perdas e danos inerentes da relação contratual em ação autônoma. O que até foi cogitado pela própria embargante em sua inicial.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038270-86.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CONDOMINIO RESIDENCIAL JAVARI, é apelado SALLES & SALLES ADM -
ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038270-86.2018.8.26.0506
2
APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JAVARI
APELADA: SALLES & SALLES ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA: DR. ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
(m)
EMENTA
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL

PRETENSÃO
DO
EMBARGANTE
À
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
IMPOSSIBILIDADE -
NATUREZA DISTINTA DAS OBRIGAÇÕES QUE NÃO
PERMITEM A COMPENSAÇÃO
I - Pretensão do embargante ao reconhecimento da compensação
de créditos de natureza distintas, ao argumento de que a
embargada, exequente fora responsável pela ausência de
pagamentos de débitos trabalhistas e tributos estaduais. Não
comprovação;
II O art. 369, do Código Civil é claro ao prescrever a natureza da
compensação, dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
Créditos trabalhistas e fiscais que além da natureza distinta não
apresentaram liquidez;
III
A não compensação dos créditos não impede que a
embargante acione a exequente na busca de eventuais perdas e
danos inerentes da relação contratual em ação autônoma. O que até
foi cogitado pela própria embargante em sua inicial.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
489/492, cujo relatório se adota, que ACOLHEU parcialmente os embargos opostos à
execução extrajudicial, declarando inexigível o valor da multa por ruptura contratual, no
importe de R$ 108,66 e honorários advocatícios de R$ 559,62. Condenou o embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86, parágrafo único do
CPC.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, por afastar a tese de compensação de
créditos por se tratarem de créditos de natureza distintas. A ação principal executa título de
natureza contratual, e os créditos alegados pelo embargante, para fins de compensação,
têm natureza alimentar (verba trabalhista) e o crédito oriundo da multa fiscal detêm natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038270-86.2018.8.26.0506
3
jurídica punitiva, sancionante, portanto, natureza distinta das obrigações, o que desautoriza
o instituto da compensação. Disse que a empresa exequente, ora embargada não
demonstrou a origem do débito referente ao pagamento de honorários advocatícios (R$
559,62), bem como não há no contrato previsão de multa por ruptura contratual, motivo pelo
qual afastou a cobrança de tal multa. Acentuou ainda o I. Magistrado que não houve
impugnação quanto aos valores relacionados à prestação de serviços (R$ 4.190,73 e R$
1.215,97), tendo em vista que referidas quantias se referem à prestação de serviços que fora
efetivamente concretizada até 08.12.2017 e diante da regular prestação de serviços a
contraprestação deve ocorrer nos moldes do § 4o, do contrato (fl. 120). Asseverou, por fim,
que a execução está fundada em títulos de obrigação certa, líquida e exigível, em
conformidade ao que preconizam os art. 783 e 784, I do CPC, sendo as duplicatas
acompanhadas com os devidos protestos e notas fiscais (fls. 451/454 e fls. 447 e 449,
respectivamente). Determinando o Magistrado de Primeiro Grau o prosseguimento da
execução com o afastamento dos valores não comprovados.
Apelou o embargante.
Aduziu, em suma, ser cabível a compensação de créditos. Discorre sobre a
quebra de confiança entre as partes quando houve a destituição do antigo síndico e a
eleição de um novo. Alega que neste período de transição a embargada “não acatou a
autoridade da nova síndica” recusando-se a entregar documentos e fornecer lista de
fornecedores para conferência e repasse da pagamentos. Sustenta que diante do impasse
criado pela embargada, condicionou os pagamentos mediante a entrega de toda a
documentação para conferência. Afirma que teve conhecimento do não recolhimento de
tributos estaduais e trabalhistas e que os valores dos prejuízos serão apurados por meio de
ação própria.
Processado o apelo com o preparo respectivo, ausentes contrarrazões, ainda
que devidamente intimada a parte contrária, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, verifica-se que a pretensão do embargante é o reconhecimento
da compensação de créditos de natureza distintas, ao argumento de que a embargada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038270-86.2018.8.26.0506
4
exequente fora responsável pela ausência de pagamentos de débitos trabalhistas e tributos
estaduais.
Como bem pontuou o I. Magistrado a quo, a insurgência não prospera, repisa
o embargante tese fundamentada pelo Juiz de Primeiro Grau que não encontra respaldo no
art. 368, do Código Civil, sustentado pelo embargante.
Preceitua o citado artigo, bem como o art. 369, do mesmo Diploma Legal que:
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra,
as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis. (grifos meus).
O fato de alegar má administração da embargada na condução dos trabalhos
prestados, bem como impasse com a indicação de novo síndico, não são condições
suficientes para acatar a alegada compensação de créditos totalmente distintos e
desprovidos de liquidez. Os títulos cobrados pelo exequente consubstanciados nas
duplicatas e seus respectivos protestos são líquidos, certos e são exigíveis.
O impedimento à compensação de valores está implícita nos próprios artigos
citados pela embargante, especificamente no art. 369.
O C. STJ o analisar caso similar entendeu pelo reconhecimento da regra
prevista no art. 369, somente quando a compensação for efetuada entre dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis.
"Isto porque, se pairar dúvida sobre a existência da dívida e a quanto se alça o
débito, não se pode dizer que o crédito é líquido (...)” REsp 1.677.189/RS.
Depreende-se da leitura da inicial destes embargos que a própria embargante
enfatiza que só o débito trabalhista estaria no patamar de R$ 60.340,00 (fl. 8). Os débitos
fiscais têm de ser apurados não sendo possível compensar com o valor da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038270-86.2018.8.26.0506
5
Ademais, nada impede, como também se pronunciou o I. Magistrado de
Primeiro Grau, que a embargante acione a judicialmente a exequente na busca de eventuais
perdas e danos inerentes da relação contratual em ação autônoma. O que foi cogitado pela
própria embargante.
No mais, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do
apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora